Tribunal: TJMT
Processo: 1011585-75.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011585-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARILZA DE SOUZA MENEZES - CPF: 304.113.781-04 (RECORRIDO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, entendo pelo parcial provimento do recurso, no entanto, para que o valor da condenação seja acrescido de correção monetária com aplicação do IPCA-E, desde cada retenção indevida até o trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ); a partir de então aplicação exclusiva da taxa SELIC (correção monetária e juros). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE OFÍCIO SEM NOVA PERÍCIA. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo MTPREV contra sentença que reconheceu o direito de servidora aposentada à isenção de Imposto de Renda por ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante. A controvérsia fática reside no cancelamento administrativo do benefício, ocorrido em 2024 por meio de "retificação de ofício", após prévio reconhecimento da moléstia por laudo oficial da própria autarquia em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que cancelou a isenção tributária sem a realização de nova perícia presencial, bem como definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à repetição do indébito tributário estadual em face da superveniência do Decreto Estadual nº 762/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado de Mato Grosso detém legitimidade passiva ad causam em ações de repetição de indébito de IRRF, uma vez que o produto da arrecadação desse imposto, retido na fonte, pertence ao ente federado, nos termos do art. 157, I, da Constituição Federal.

O ato administrativo que desconstitui benefício tributário anteriormente concedido com base em laudo pericial oficial deve ser motivado e amparado em prova inequívoca. A retificação de ofício fundamentada apenas em reanálise subjetiva de prontuário, sem novo exame físico, afronta os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança.

Comprovada a moléstia grave (paralisia irreversível) por histórico clínico robusto, a isenção deve ser mantida, pois o magistrado não está adstrito ao laudo administrativo revisional, podendo firmar seu convencimento nas provas constantes dos autos (Súmula 598 do STJ).

Quanto aos consectários legais, o STJ (Tema Repetitivo 199) estabelece que a taxa SELIC deve ser aplicada na repetição de indébito de tributos estaduais quando houver lei local prevendo tal índice para os créditos do fisco, o que ocorre no Mato Grosso através da Lei nº 12.358/2023 e do Decreto nº 762/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para adequar os índices de atualização monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que visem a repetição de indébito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), por ser o titular da respectiva receita tributária, conforme o art. 157, I, da CF/88.

É ilegal o cancelamento de isenção de imposto de renda por moléstia grave mediante simples revisão administrativa de prontuário, sem a realização de nova perícia médica presencial que comprove a alteração do quadro clínico ou erro material flagrante no laudo anterior.

Na repetição de indébito de tributos estaduais em Mato Grosso, aplica-se o IPCA-E até 29/02/2024 e, a partir de 01/03/2024, exclusivamente a Taxa SELIC, em observância ao princípio da simetria e à legislação estadual vigente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 157, I; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; CPC, art. 370; EC 113/2021, art. 3º, §2º; Lei Estadual/MT nº 12.358/2023; Decreto Estadual/MT nº 762/2024.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Súmula 598; STJ, Tema Repetitivo 199 (REsp 1.111.189/SP); STJ, AgInt no REsp 2124590/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
em face da sentença proferida pelo juízo da origem, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da autora à isenção de Imposto de Renda e condenar os requeridos à repetição do indébito tributário.

Na exordial, a Recorrida, professora aposentada, aduziu ser portadora de moléstia grave, especificamente paralisia irreversível e incapacitante. Informou que obteve o reconhecimento administrativo da isenção em 23/08/2023, contudo, em 21/06/2024, a Administração retificou de ofício o referido laudo, cancelando o benefício sem a realização de nova perícia presencial.

A sentença de origem reconheceu a ilegalidade do cancelamento administrativo e restabeleceu a isenção, determinando a restituição dos valores descontados.

Em suas razões recursais (id. 335228370), os Recorrentes suscitam preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. No mérito, defendem a legalidade do ato de revisão e insurgem-se contra os índices de correção monetária e juros de mora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.1. Quanto à preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pelo Estado de Mato Grosso, esta não deve prosperar. Embora o MTPREV seja a autarquia previdenciária responsável pelo pagamento dos proventos, o Imposto de Renda retido na fonte de seus servidores e aposentados pertence ao Estado membro, por força do art. 157, inciso I, da Constituição Federal. Assim, o Estado é o ente que efetivamente se beneficia da arrecadação, detendo interesse direto e legitimidade para figurar no polo passivo de ações que visam a repetição do indébito tributário de IRRF.

2.2. No tocante ao
cerceamento de defesa
, a tese de nulidade por ausência de perícia judicial é igualmente rejeitada. O magistrado, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), possui liberdade para formar seu convencimento com base nos documentos acostados, especialmente quando já existe laudo oficial anterior da própria autarquia reconhecendo a moléstia, sendo a perícia judicial desnecessária para o deslinde de matéria predominantemente jurídica e documental.

2.3. No mérito, a insurgência recursal dos entes públicos não merece prosperar quanto ao direito à isenção tributária. A controvérsia repousa na validade do ato administrativo que, em 2024, retificou de ofício o laudo pericial oficial de 2023, o qual já havia reconhecido a autora como portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

É imperativo destacar que o ato de concessão da isenção foi precedido de perícia presencial pela própria Junta Médica do MTPREV, que atestou a gravidade e a irreversibilidade das neuropatias e lesões osteomusculares da recorrida. A posterior "retificação de ofício", realizada sem a submissão da segurada a novo exame físico e fundamentada em mera reanálise subjetiva de prontuário, padece de vício de motivação e viola a segurança jurídica.

A patologia em questão (paralisia irreversível) está expressamente prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Uma vez que a medicina especializada do próprio Estado declarou a irreversibilidade da condição, a Administração não pode, sob o manto da autotutela, desconstituir o benefício sem a prova inequívoca de erro material escancarado ou de cura (hipótese esta rechaçada pela natureza da doença).

Ademais, o Poder Judiciário, ao analisar a legalidade do ato, não fica adstrito às conclusões da última perícia administrativa, mormente quando esta contraria o histórico clínico documental dos autos, nos termos da Súmula 598 do STJ.

Portanto, diante da farta documentação médica que aponta para a persistência do quadro incapacitante, a manutenção da isenção é medida que se impõe, confirmando-se a sentença neste ponto.

2.4. No que tange aos
consectários legais
, assiste parcial razão aos Recorrentes, devendo a sentença ser ajustada quanto ao índice de atualização e ao termo inicial dos juros de mora.

Em matéria de repetição de indébito tributário estadual, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento (Tema Repetitivo 199) de que deve ser aplicada a Taxa SELIC se houver previsão em lei estadual para a correção de seus próprios créditos tributários. No Estado de Mato Grosso, o
Decreto Estadual nº 762/2024
, que regulamentou a lei 12.358/2023, estabelece a SELIC como índice de atualização a partir de 01/03/2024.

Assim, havendo lei local que preveja a SELIC para tributos pagos em atraso pelo contribuinte, deve-se aplicar o mesmo índice em favor do cidadão na repetição, inclusive quanto ao termo inicial, em atenção ao princípio da simetria e isonomia tributária, estampado do artigo 3º, §2º da EC 113/2021. Nesse sentido colaciono o recente precedente da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TRIBUTO ESTADUAL (ICMS). ESTADO DO PARANÁ. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INCIDÊNCIA A PARTIR DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.111.189/SP, repetitivo, definiu tese segundo a qual: "
incide a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos
e, relativamente ao período anterior, incide a taxa de 1% ao mês, nos termos do art . 161, § 1º, do CTN, observado o disposto na súmula 188/STJ, sendo inaplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/97". 3 . No julgamento do REsp n. 879.844/MG, também repetitivo, a Primeira Seção definiu tese segundo a qual "
a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais" (tema 199).
4.
Portanto, ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, é adequada a incidência da taxa Selic, a partir do recolhimento indevido, se o ente federado estabelecer sua incidência para os pagamentos atrasados
. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no REsp: 2124590 PR 2024/0049731-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Julgamento: 10/02/2025).

Assim, para o período anterior à vigência da norma que instituiu a SELIC como índice exclusivo no Estado, aplica-se o IPCA-E desde cada desconto e, a partir de
01/03/2024
(marco do Decreto Estadual 762/2024), deve incidir exclusivamente a
Taxa SELIC
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença quanto aos consectários legais, determinando que os valores retidos indevidamente sejam corrigidos pelo
IPCA-E
desde cada desconto até 29/02/2024, se o caso, e, a partir de
01/03/2024
, em observância ao princípio da isonomia e ao Decreto Estadual nº 762/2024, incida
exclusivamente a Taxa SELIC
, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026